Tribunal: TJSP
Processo: 2086667-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante.
Agravo de instrumento já encaminhado a julgamento pelo Órgão Colegiado, em sessão virtual, razão pela qual este agravo interno está despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.